Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por FRANCISCO DE ASSIS, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0017553-28.01999.8.07.0001, rejeitou sua impugnação e determinou a adjudicação de imóvel (Id 225706045 e 231945718 – origem). Na inicial, expõe, em suma, que impugnou a avaliação e a adjudicação em razão de o imóvel constituir bem de família; que não existe plausível razão para a persecução do processo contra si; que não é parte legítima para a relação processual. Afirma que possui apenas um imóvel que lhe serve de residência, conforme certidão cartorária, sendo injusta decisão pretérita desta Turma Cível; que não pode prosperar a coisa julgada ou preclusão quanto à matéria; que há demonstração de que não possui qualquer relação jurídica com a Cooperativa COOPERLEGIS desde novembro de 1999; que há grave erro judicial, contrário às provas existentes nos autos, a permitir a insurgência. Argumenta que a ação de rescisão contratual originária foi ajuizada em 01/07/1999; que foi proferida sentença em 25/05/2000, quando já não integrava a Cooperativa executada; que a execução foi promovida em 06/06/2005 e aditada em 03/11/2005; que em 24/05/2021, após 15 anos, foi realizado o pedido de penhora do imóvel; que o pedido foi deferido em 25/05/2021. Sustenta que, em razão de provas emprestadas de outro feito (1999.01.1.017805-4), constata-se que desde novembro de 1999 incumbia aos então diretores da Cooperativa convocar AGE para eleição de novos administradores, o que não fizeram. Ratifica que não exerce qualquer encargo na COOPERLEGIS desde novembro de 1999, inclusive com impedimento judicial (1999.01.1.051865-0), não podendo responder pela satisfação do crédito perseguido em razão de desconsideração da personalidade jurídica ocorrida em 13/05/2009, de modo a demonstrar manifesta injustiça contra si. Consigna que, além de sua ilegitimidade, trata o imóvel constrito de bem de família, único destinado à habitação de sua unidade familiar, a ser legalmente protegido pela impenhorabilidade (Lei no 8.009/1990 e art. 1.712, CC). Discorre ser inviável a constrição e adjudicação do imóvel, sob pena de supressão da lei e desrespeito ao ordenamento jurídico. Pleiteia a concessão de liminar, diante do poder geral de cautela, a fim de determinar a suspensão da adjudicação do imóvel. No mérito, requer a exclusão do imóvel de medidas expropriatórias, por se tratar de bem de família. Emendas à inicial apresentadas (Id 71134159 e 71319815), após determinações. Custas processuais recolhidas (Id 71131477). Brevemente relatado. Decido. De início, impõe-se observar que a Reclamação é medida excepcional cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, a fim de preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); assim como para garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR ou de incidente de assunção de competência (inciso IV). Nesse quadro, constitui via excepcional de controle da atuação jurisdicional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Fixadas tais premissas, observa-se, de plano, que a pretensão do reclamante se direciona a impugnar a constrição de bem imóvel, e consequente adjudicação, determinados pelo Juízo de origem, com amparo em argumentos de ilegitimidade passiva e de impenhorabilidade por constituir bem de família. Todavia, em simples leitura à demanda de origem (0017553-28.1999.8.07.0001), observa-se que referidos temas já foram apreciados oportunamente, inclusive em sede recursal por esta Corte. Por decisão desta 5a Turma Cível (Ac. 357249 – Id 31278798 – origem), foi dado provimento a recurso para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa, a fim de alcançar o patrimônio de seus diretores, restando preclusa. Após deferimento da penhora do imóvel em questão em 25/05/2021 (Id 92601527 – origem), houve oposição de embargos de terceiro pela esposa de FRANCISCO (0730413-48.2021), com resultado de improcedência, posteriormente mantida em sede recursal. Na ocasião, já haviam sido apresentadas e repelidas as teses de bem de família e de indevida desconsideração da personalidade jurídica mediante alcance dos bens de FRANCISCO (Id 167545599/167545601 – origem). FRANCISCO apresentou, por seu turno, impugnação em 14/09/2023, em que sustentou sua ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade por atos da Cooperativa devedora, assim como a impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família (Id 171902193 – origem), com fundamentos similares aos apresentados na presente Reclamação. Tais matérias foram expressamente indeferidas pelo Juízo de origem em 27/10/2023 (Id 176447719 – origem) e mantidas em sede de agravo de instrumento julgado por esta 5a Turma Cível em 02/04/2024 (Acórdão 1836421), conforme seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 507 do Código de Processo Civil prevê que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 2. Considerando que a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica da COOPERLEGIS e ao alcance do patrimônio do executado agravante já foi decidida em sede de agravo de instrumento, o não conhecimento em razão da sua preclusão e coisa julgada material é medida que se impõe. 3. Ante a demonstração da existência de mais de um imóvel em nome do executado e da ausência de utilização do imóvel em questão para habitação da unidade familiar, não há que se falar em constituição de bem de família. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1836421, 0747041-47.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.)” – g.n. Após apreciação recursal pelo STJ, foi certificado o trânsito em julgado em 23/09/2024 (Id 213915642, p.22 – origem). Ainda assim, após nova avaliação do imóvel, FRANCISCO, por mais uma vez, argumentou as mesmas questões atinentes à sua ilegitimidade e à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família (Id 225200853 – origem), o que resultou em decisão proferida pelo Juízo de origem em que consignou a preclusão por já terem sido apreciadas em momento pretérito, a qual foi objeto de novo agravo de instrumento, não conhecido ante a manifesta preclusão (0706912-29.2025 – Id 228046436 – origem). Referido histórico processual demonstra a manifesta reiteração insistente de argumentos já apreciados judicialmente e expressamente afastados, inclusive em sede recursal. Ao contrário do propósito específico do instituto da Reclamação (art. 988, II, CPC), observa-se que é a própria parte (e não Juízo de Origem) que insiste em deixar de observar e garantir a autoridade das decisões pretéritas deste TJDFT, que, por diversas vezes, já apreciou e rejeitou as alegações e, inclusive, manifestou pela manifesta preclusão a impedir novos reexames. Não há, portanto, qualquer mínima inobservância pelo Juízo de origem quanto às decisões proferidas pela Corte Revisora. Ademais, além da evidente preclusão das questões novamente repetidas neste feito, a impedir novas apreciações, com amparo no art. 507 do CPC, revela-se nítido o interesse da parte em utilizar do presente instrumento processual como mero sucedâneo recursal a fim de tentar, por vias oblíquas, a alteração de decisões contrárias a seu interesse, sem qualquer prudente observância ao regramento processual. Desse modo, resta, de plano, manifesta a inadequação e o não cabimento da presente Reclamação por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no artigo 988 do CPC, especialmente no que toca à ventilada afronta à autoridade da Corte, não podendo, ainda, servir referida via excepcional como espécie de sucedâneo recursal. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. INOCORRÊNCIA. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade. 2. Não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. 3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923754, 0730177-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” – g.n. Por fim, diante do comportamento inadequado da parte em novamente apresentar os mesmos argumentos reiterados anteriormente apreciados e não acolhidos por este TJDFT, já sob o manto da coisa julgada/preclusão, vindo a deduzir pretensão contrária a texto expresso de lei (art. 80, I, CPC) e a provocar incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, CPC), impõe-se, de ofício, condená-lo em litigância de má-fé, mediante o pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor da causa. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o processamento da presente Reclamação por ausência de interesse processual, ante a manifesta inadequação da via eleita, bem como condeno o autor, com amparo nos artigos 80, inciso I e VI, e 81, do CPC, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe equivalente a 1% sobre o valor da causa. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora